Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SITUAÇAO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA. AGRAVO PROVIDO.
1.. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes.
2.. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1)- a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2)- que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3)- que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto.
3. Considerando que os elementos constantes nos autos demonstram que não se trata de hipótese na qual restaram inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução, afasta-se a excepcionalidade que autoriza a relativização da regra legal da impenhorabilidade salarial
4. RECURSO PROVIDO. Decisão agravada reformada para desconstituir a penhora de parte do salário do devedor.